Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. DEVER DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar indenização por danos materiais, no valor de R$ 12.661,79 (doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, isso em razão de cancelamento de voo com destino a Amsterdam – Holanda, saindo do aeroporto de Guarulhos – São Paulo.
2. No recurso inominado, alega que o cancelamento do voo com destino a Amsterdam – HO foi devido a tempestade Eunice, conforme comprovado. Alegou excludente de responsabilidade e que houve a oferta de reembolso do valor das passagens. Requereu o provimento do recurso inominado. Alegou a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização por danos morais. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Incontroverso o cancelamento do voo com destino a Amsterdam – Holanda, em virtude do mau tempo. A ocorrência de caso fortuito ou força maior é motivo excludente da responsabilidade do fornecedor de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, diante da inexecução do contrato, desde que prestada a devida assistência ao consumidor.
5. Na espécie, a parte recorrente não demonstrou que prestou corretas informações e a devida assistência, disponibilizando alimentação, acomodação e readequação da parte autora em outro voo, tendo ela feito tudo às próprias expensas, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CPC).
6. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. A parte autora, para não perder a viagem, decidiu alterar o itinerário do voo de Amsterdam para Paris – França, devendo arcar com o custo da hospedagem originados a partir daquela localidade, devido ao fato de a recorrente ré não ter tido responsabilidade pelo caso fortuito.
7. A responsabilidade da parte ré deve ser limitada à hospedagem no hotel em São Paulo, sendo ela a diária do dia 21/02/2022, valor da passagem aérea, ocorrida no dia 22/02/2022 (art. 47 do CDC), alimentação, transporte do aeroporto/hotel/aeroporto em São Paulo. Contudo, quanto a esses valores, a parte autora comprovou despesa apenas com o pagamento da passagem de ida para Paris. Não apresentou nota fiscal do valor gasto com hospedagem, alimentação e transporte, razão porque, mesmo tendo existido, era dever dela ter discriminado através de nota fiscal ou cupom fiscal, cada valor gasto. A mera descrição na fatura do cartão de crédito não é suficiente para comprovar efetivamente as despesas. Assim, o valor do dano material deve ser reduzido para R$ 5.686,53 (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).
8. DANOS MORAIS. Restou comprovada a ausência de assistência à parte autora e o desamparo para a solução do problema. A inexistência de amparo atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados, em conformidade com o artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/90, o que frustra a legítima expectativa do consumidor, sendo causa de dano moral, que deve ser compensado. Precedente: (Acórdão 1431358, 07493410220218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Nesse aspecto a sentença não merece reforma.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 5.686,53 (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido conforme fixado na sentença. Sentença mantida nos demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.